Tribunal: TJDFT
Processo: 0033767-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033767-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VALDO CESAR DAMASCENO DE CARVALHO RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. DIALETICIDADE. SUPERAÇÃO, EM HOMENAGEM À PRIMAZIA DO MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DO PLEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE FOI DEFERIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Exarado pronunciamento judicial com teor decisório, abre-se ao interessado a oportunidade de impugná-lo pelo recurso cabível. Na hipótese, a sentença desafia o recurso de apelação que, interposto no prazo legal, cumpre, em princípio, os requisitos de admissibilidade. 2. O caso, a rigor, seria de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos conectados no apelo não impugnam especificamente os fundamentos constantes da sentença. A violação ao mencionado princípio pode, entretanto, ser superada, em homenagem à primazia da decisão de mérito. 3. "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (art. 49 da Lei no 11.101/2005). 3.1. Se o crédito perseguido no bojo da execução se submete ao juízo da recuperação judicial, deve ser perante este habilitado, justificando-se a extinção do processo executivo, sem resolução do mérito. 4. Se o ajuizamento da execução foi posterior ao ajuizamento do pleito de recuperação judicial, correta a ausência de fixação, na sentença, de honorários advocatícios, ante a demonstração de esforço pretérito do devedor no cumprimento de suas obrigações. 4.1. Não se justifica, nesse contexto, o pretenso restabelecimento da verba fixada em decisão anterior, ante o fato de que, na ocasião, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, sendo, portanto, superveniente o motivo que ensejou o fim do processo executivo, do modo como ocorreu. 5. O não acolhimento das teses veiculadas no recurso não é circunstância suficiente à caracterização da litigância de má-fé. Com efeito, a postura processual do recorrente, embora não haja se utilizado da melhor técnica, se limita à perseguição de seus interesses econômicos, o que se revela juridicamente legítimo e, portanto, impassível de sanção. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta vício nos negócios jurídicos sobre unidades imobiliárias por parte do recorrido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Outrossim: “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009